Tribunal: TJMT
Processo: 1004810-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004810-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DIEGO SALOM METELLO - CPF: 039.824.531-27 (ADVOGADO), SELMA DO ROCIO LATUF SALOM METELLO - CPF: 432.685.281-04 (AGRAVANTE), JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME - CNPJ: 01.965.527/0001-13 (AGRAVADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), RANIELE SOUZA MACIEL - CPF: 037.847.671-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

SELMA DO ROCIO LATUF SALOM METELLO
.

AGRAVADO(S):
JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME
.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE RENDIMENTOS SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO PARCIAL EM CASO DE INÉRCIA DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Selma do Rocio
Latuf

Salom
Metello contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação de cumprimento de sentença oriunda de ação monitória, que rejeitou a impugnação ao cumprimento e determinou a penhora de 20% dos rendimentos líquidos mensais da executada. A agravante sustenta a impenhorabilidade da verba salarial, risco de dano irreparável e violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. A parte agravada, JVP
Factoring
Fomento Mercantil LTDA – ME, defende a manutenção da medida com base na ausência de tentativa de pagamento por parte da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que determinou a penhora de 20% dos rendimentos líquidos mensais da executada, à luz do disposto no art. 833, IV, do CPC e dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da efetividade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade da verba salarial prevista no art. 833, IV, do CPC admite relativização quando demonstrada a compatibilidade da
medida com a preservação do mínimo existencial e diante da inércia do devedor.

A jurisprudência admite a penhora de até 30% dos rendimentos líquidos em casos excepcionais, desde que não reste comprometida a subsistência digna do devedor e sua família.

A decisão agravada fixou a penhora em percentual inferior ao limite jurisprudencialmente aceito (20%) e considerou a ausência de qualquer proposta de quitação da dívida por período superior a 9 anos.

Inexistindo prova robusta de que a constrição comprometeria a subsistência da agravante, prevalece o princípio da efetividade da execução, em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade da verba salarial prevista no art. 833, IV, do CPC é relativa e pode ser afastada, desde que a penhora não comprometa o mínimo existencial do devedor.

A ausência de iniciativa do devedor em quitar obrigação judicial por período prolongado autoriza a penhora parcial de seus rendimentos.

A penhora de 20% dos rendimentos líquidos revela-se proporcional e razoável diante da jurisprudência consolidada que admite até 30%.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1023295-71.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 17.02.2021, DJE 24.02.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por
SELMA DO ROCIO LATUF SALOM METELLO
, contra decisão interlocutória (ID. 183271604 – Autos de Origem no 0035990-87.2016.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a penhora de 20% dos rendimentos líquidos mensais da executada, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença (monitória), sob os seguintes fundamentos:

"[...]
Passado
9 anos a executada não tece uma linha sequer de como pretende pagar. Embora as alegações de gastos, muitos são supérfluos, frente à obrigação de adimplir o débito. Posto isso, rejeito a arguição, mas diante da alegação do desconto existente de 10%, reduzo a penhora para 20%." (ID. 183271604)

Em razões recursais (ID.
269355293
), a parte agravante sustenta as seguintes teses:

1.
Impenhorabilidade de salários – art. 833, IV, do CPC
.

2.
Violação ao princípio da dignidade da pessoa humana
.

3.
Risco de dano grave e irreparável – pedido de efeito suspensivo
.

Tutela recursal indeferida (ID. 269782777).

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID.
274645355
), nas quais
, r
ebate as alegações da agravante, defendendo a manutenção da penhora parcial com
base na existência de indícios de gastos supérfluos, ausência de tentativa de pagamento e no princípio da efetividade da execução.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme aba de movimentações processuais, e preparo isento pela gratuidade da justiça – deferida nos autos recursais.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

SELMA DO ROCIO LATUF SALOM METELLO
.

AGRAVADO(S):
JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Cumprimento de Sentença oriunda de ação monitória, rejeitou a impugnação ao cumprimento e determinou a penhora de 20% dos rendimentos líquidos da executada, ora agravante.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que, embora a parte executada tenha alegado dificuldades financeiras, permaneceu por longo período sem apresentar qualquer proposta de quitação, além de comprovar despesas consideradas supérfluas. Por essa razão, entendeu possível a penhora salarial, com redução do percentual inicialmente deferido para 20%, resguardando o mínimo necessário à subsistência.

A agravante sustenta que a verba salarial goza de impenhorabilidade absoluta, conforme previsão do artigo 833, IV, do CPC, destacando ser arrimo de família e responsável por todas as despesas essenciais do lar, sendo o desconto de 20% suficiente para comprometer sua dignidade e subsistência.

O agravado, por sua vez, rebate as alegações, argumentando que a executada permaneceu inerte por mais de 9 anos, sem apresentar qualquer proposta de adimplemento, e que os documentos dos autos revelam a realização de despesas que contradizem a alegada hipossuficiência, como gastos com restaurantes e plataformas de entretenimento. Ressalta, ainda, que a penhora foi fixada em patamar inferior ao limite de 30%, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
rejeitou a impugnação ao cumprimento e determinou a penhora de 20% dos rendimentos líquidos da executada, ora agravante.

A decisão agravada
determinou a penhora
sob o
s
seguinte
s
fundamento
s
:

“
Passado
9 anos a executada não tece uma linha sequer de como pretende pagar.

Embora as alegações de gastos, muitos são supérfluos, frente a obrigação de adimplir o débito.

Posto isso, rejeito a arguição, mas diante da alegação do desconto existente de 10%, reduzo a penhora para 20%.”

Pois bem. A matéria já foi apreciada em sede de cognição sumária no exame do pedido liminar
recursal
(ID. 269782777), ocasião em que foi indeferido o pleito de suspensão dos efeitos da decisão agravada, com fundamento na ausência de probabilidade do direito invocado e na razoabilidade da medida adotada.

Transcrevo trecho relevante da decisão:

“É cediço que o salário, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor consistem em verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição, todavia, há exceções que devem ser aplicadas, sob pena de prestigiar o contumaz inadimplente. [...] A penhora de uma pequena parte dessa verba não induz qualquer malefício à dignidade da pessoa, haja vista que, a exemplo do devedor, o credor também depende da importância contida no crédito em execução.” (ID. 269782777)

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados
por
ocasicao
da
determinacao
da penhora
, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos.

Conforme reiterado por este Tribunal, a impenhorabilidade do salário pode ser relativizada, especialmente quando demonstrado que a constrição não compromete a subsistência do devedor e sua família
.

À
proposito
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PESSOAL – PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

(N.U 1023295-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 24/02/2021)
”

No caso dos autos, o percentual fixado (20%) está dentro dos limites da razoabilidade, sendo inclusive inferior ao patamar de 30% previsto na jurisprudência predominante. Ademais, não há prova robusta de que o desconto comprometeria de forma absoluta o mínimo existencial da agravante, sobretudo diante da ausência de tentativa de quitação da obrigação por período superior a 9 anos.

Diante disso, não se verifica violação à regra da impenhorabilidade, tampouco ao princípio da dignidade da pessoa humana, devendo prevalecer o interesse do credor em ver satisfeito seu crédito, respeitada a proporcionalidade da medida constritiva.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025